Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-24.2023.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001300-24.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 39.777.413/0001-12 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), VINICIUS ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 060.638.711-01 (APELANTE), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 545.116.071-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 39.777.413/0001-12 (APELADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), VINICIUS ZANAO DE OLIVEIRA - CPF: 060.638.711-01 (APELADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 545.116.071-68 (APELADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM
.
CONCESSÃO TÁCITA
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.

EXECUÇÃO EXTINTA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
E
DOS AUTORES PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a inexequibilidade de Cédula de Crédito Bancário nº C20834461-2 por ausência de comprovação da disponibilização do crédito, extinguindo a execução, mas fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário atende aos requisitos legais de
exequibilidade, especialmente quanto à comprovação da efetiva disponibilização do crédito; (
ii
) estabelecer se é cabível a sucumbência recíproca diante da extinção integral da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que observados os requisitos legais de liquidez e exigibilidade previstos na Lei nº 10.931/04 e no CPC.

O credor deve comprovar, mediante extratos e demonstrativos idôneos, a efetiva utilização e disponibilização do crédito, nos termos do art. 28, §2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/04.

Os extratos bancários apresentados não evidenciam o depósito do valor correspondente à CCB executada, ao contrário de outras operações anteriores devidamente comprovadas.

As telas sistêmicas unilaterais não comprovam a efetiva disponibilização do crédito nem permitem aferir sua destinação, sendo insuficientes para conferir liquidez ao título.

A ausência de prova da disponibilização do crédito compromete a exigibilidade da obrigação e impede a execução do título.

O Superior Tribunal de Justiça exige demonstrativo claro dos valores efetivamente utilizados para conferir exequibilidade à CCB.

A extinção integral da execução afasta a sucumbência recíproca, pois os embargantes obtêm êxito total na pretensão de desconstituir o título executivo.

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à cooperativa os ônus sucumbenciais por ter dado causa à execução fundada em título inexequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré
não
provido e dos autores provido.

Tese de julgamento: 1. A exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário exige comprovação da efetiva disponibilização do crédito mediante demonstrativos idôneos. 2. A ausência de prova da liberação do crédito compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. A extinção integral da execução afasta a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais
recair
integralmente sobre quem deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §11, do CPC
;
art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/04
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023
.

TJMT
0000670-53.2017.8.11.0004, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024
.

TJMT
1043096-73.2022.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026
.

TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004310-69.2007.8.11.0051, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Embargos à Execução
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, apenas
DECLARAR
a nulidade da execução originária (n. 1000692-26.2023.8.11.0088), com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC/15, em virtude da falta de comprovação dos requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/04, pela ausência de comprovação da disponibilização do crédito referente a CCB n° C20834461-2, objeto da lide, decretando a extinção do feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC/15, vedada a compensação
”
.

Amb
as as partes
recorreram.

O
s

autor
es

sustenta
m
que
apesar do êxito integral no afastamento da execução, o juízo de origem reconheceu sucumbência recíproca, impondo divisão de custas e honorários.

Ressaltam que opuseram embargos de declaração apontando contradição lógica entre a extinção total da execução e a sucumbência recíproca, os quais foram rejeitados.

Acrescentam ainda que o magistrado deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado desde a inicial dos embargos.

Argumenta
m
que

há contradição lógica na decisão, pois, se a execução foi integralmente extinta, houve êxito total dos embargantes, sendo indevida a sucumbência recíproca.

Defendem que o critério adequado é o resultado prático da demanda, e não a classificação formal de “procedência parcial”.

Citam
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que, havendo extinção da execução, a sucumbência deve recair integralmente sobre o exequente.

Sustentam ainda a aplicação do princípio da causalidade, afirmando que foi a parte apelada quem deu causa à instauração do processo ao promover execução fundada em título posteriormente declarado nulo.

Por fim,
pedem
: (i) o provimento do recurso para afastar a sucumbência recíproca, atribuindo integralmente à apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios; (
ii
) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e (
iii
) a manutenção dos demais termos da sentença que reconheceram a nulidade da execução, por lhes serem favoráveis.

A
ré
, por sua vez,

alega que
a execução foi regularmente instruída e que não há qualquer irregularidade no título apresentado.

Informa que
não há qualquer excesso, ou abusividade na execução apensa
e que o
saldo devedor foi apurado com exatidão e obedecendo os encargos previstos na cédula bancária; com a incidência de juros moratórios de 1%, juros remuneratórios de 2,49% e multa de 2%
.

Aduz ainda que
“as alegações são genéricas, sequer foram especificadas e foi apresentado o cálculo pelos devedores, fato que implica a rejeição sumária da alegação de excesso”.

Destaca
que a cédula de crédito bancário possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustenta que a planilha de cálculo apresentada demonstra de forma pormenorizada a evolução do débito, atendendo aos requisitos legais.

Acrescenta
ainda que cabe aos devedores o ônus de comprovar eventual vício no título, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao final,
requer o
provimento do

R
ecurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do título executivo e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, afastando-se as alegações de nulidade e inexigibilidade do crédito.

Apresentadas as contrarrazões pelos embargantes, que reiteraram os fundamentos da sentença e suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
(Id 359227384).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026